Tribunal: TJMT
Processo: 1036437-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PABLO RODRIGO SANTOS DE SOUZA - CPF: 035.617.001-28 (RECORRENTE), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA - CPF: 024.938.061-74 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. TENATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO QUE COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrida comprovar a devida entrega do produto no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez.

3. Consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem que, no caso, é considerado essencial, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

4. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se desproporcional, eis que fixado
devendo ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

5. Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postulou reparação por danos morais. Em síntese, o Autora informa que em 05/07/2020 adquiriu por meio de plataforma da internet (site Extra) um celular marca Samsung Galaxy Smartphone, modelo S10, cor Branca, 128GB, 8GB Ram, Tela Infinita 6.4, Câmera Traseira Tripla PowerShare pelo valor de R$ 3.186,97 (três mil cento e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), entretanto, o produto não foi entregue.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa reclamada a restituição do valor do produto na forma simples, além da condenação em danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A parte demandada, VIA VAREJO S/A apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Entretanto, comporta reforma o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que o valor deve atentar ao grau da ofensa, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização e às condições do ofensor e do lesado, devendo ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, tem-se o entendimento jurisprudencial, mormente em sede de dano moral, no sentido de que a indenização pecuniária não tem apenas o cunho de reparação do prejuízo, mas também um caráter punitivo ou sancionatório, pedagógico, preventivo e repressor: a indenização não apenas repara o dano, repondo o patrimônio abalado, mas também atua como forma educativa ou pedagógica e intimidativa para o ofensor e a sociedade para evitar perdas e danos futuros.

Tal entendimento, inclusive é defendido pelo ilustre doutrinador SILVIO SALVO VENOSA, senão vejamos:

Do ponto de vista estrito, o dano imaterial, isto é, não patrimonial, é irreparável, insusceptível de avaliação pecuniária porque é incomensurável. A condenação em dinheiro é mero lenitivo para a dor, sendo mais uma satisfação do que uma reparação (Cavalieri Filho, 2012:75). Existe também cunho punitivo marcante nessa modalidade de indenização, mas que não constitui ainda, entre nós, o aspecto mais importante da indenização, embora seja altamente relevante. Nesse sentido, o Projeto de Lei no 6.960/2012 acrescenta o art. 988 do presente código que “a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante”. Como afirmamos, se o julgador estiver aferrolhado a um limite indenizatório, a reparação poderá não cumprir essa finalidade reconhecida pelo próprio legislador. (Sílvio Salvo Venosa, Direito Civil. Responsabilidade Civil, São Paulo, Ed. Atlas, 2012, p. 81).

De igual modo, Carlos Alberto Bittar leciona que, “
para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 8.000,00 – oito mil reais)
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Corroborando, cito os seguintes precedentes desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO (NOTEBOOK). ENCAMINHADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Nas relações de consumo, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, podendo qualquer um deles ser considerada parte legitima para responder a demanda. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se o notebook adquirido apresentou vício , sendo encaminhado para a assistência técnica, mas o problema não foi sanado, tendo em vista que o produto retornou danificado, circunstancia que dá ensejo à restituição do valor pago, bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pela consumidora. Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 8011103-77.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 06/11/2019)

RECURSO INOMINADO. AR CONDICIONADO. VÍCIO DO PRODUTO TRES DIAS APÓS A COMPRA. ENCAMINHADO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DEFEITO NÃO SANADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1000728-64.2017.8.11.0028, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - REJEITADAS - VÍCIO DO PRODUTO - AUSÊNCIA DE CONSERTO, SUBSTITUIÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(N.U 1000861-47.2018.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)

RECURSOS INOMINADOS. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C PEDIDO DE ORDEM DE REPARO IMEDIATO DE VÍCIO OU RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADA. VÍCIO NO PRODUTO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PRODUTO ENCAMINHADO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SEM O DEVIDO REPARO. INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1.o, I, DO CDC. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 8010146-41.2015.8.11.0006, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
VIA VAREJO S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021